Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719161-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEIDE DE SOUZA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça CE — NEFROLITOTOMIA. A recorrente conta com 56 anos e foi diagnosticada com CALCULOSE DO RIM E DO URETER com cálculos volumosos em ambos os rins, e tem indicação de realizar procedimento cirúrgico CE — NEFROLITOTOMIA. Inserida no Sistema da Regulação em 02/08/2021, sob a classificação de risco Amarelo – Urgência (ID 48975969), até a presente data aguarda a realização do procedimento (ID 49914604). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer a consulta indicada pelo seu médico assistente. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, o prazo sugerido de 180 dias foi por demais ultrapassado, não justificando sua renovação ou elastecimento. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta a recorrente ao procedimento cirúrgico CE — NEFROLITOTOMIA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.